Tribunal: TJMT
Processo: 1013582-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013582-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), NIVALDO DA SILVA - CPF: 091.022.348-31 (PACIENTE), Juiz de Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (IMPETRANTE), MELQUIZEDEQUE ABREU DOS SANTOS - CPF: 012.197.272-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NIVALDO DA SILVA
IMPETRANTE: REGIS RODRIGUES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
-

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO PACIENTE - VIA IMPRÓPRIA -
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - IRREGULARIDADE NÃO IDENTIFICADA - ALEGAÇÃO SUPERADA - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES - INADEQUADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de não estar presente o dolo na conduta praticada pelo paciente foge dos estreitos limites do
writ
, devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta da conduta, somada a reiteração criminosa.

Se o caso em tela enquadra-se em uma das hipóteses previstas no art. 302 do CPP, não há falar-se em ilegalidade da prisão em flagrante. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013582-67.2023.8.11.0000

PACIENTE: NIVALDO DA SILVA
IMPETRANTE: REGIS RODRIGUES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Régis Rodrigues Ribeiro em benefício de
NIVALDO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento da ilegalidade da prisão em flagrante, diante da ausência de configuração das hipóteses do art. 302 do CPP, já que a defesa, no dia dos fatos, sugeriu à polícia militar o abandono das buscas, pois o mesmo se apresentaria no dia seguinte, de modo que ao ser preso,
já não havia estado de flagrância
, devendo a prisão ser relaxada.

Aduz, ainda, que inexiste risco de periculosidade do Paciente, pois é tecnicamente primário e os registros criminais mencionados ainda não foram julgados, de modo que, viável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta, ainda, que o fato ocorrido foi uma fatalidade, o tiro ocorreu de forma acidental, pois a vítima é seu ex-companheiro de trabalho e encontra-se muito abalado com o episódio, razão pela qual faz jus à revogação da medida constritiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 172408190).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 172816675.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 175236150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NIVALDO DA SILVA
IMPETRANTE: REGIS RODRIGUES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 121, §2o, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (Fato 01); e pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (Fato 02),
consoante narra a denúncia:

“ (...)DINÂMICA DOS FATOS

Consoante foi apurado no curso do procedimento investigatório, na data dos fatos, o denunciado estava em sua residência acompanhado da vítima (Melquizedeque), Gilvan, Gustavo e Wilson numa confraternização.

Consta que em dado momento, o denunciado em posse de uma arma de fogo do tipo rifle, calibre .22 LR, atirou para teste após a vítima começou filmar o denunciado e, de inopino, sem falar qualquer palavra ou conferir qualquer outro aviso, desferiu um tiro na face de Melquizedeque.

Após ceifar a vida de Melquizedeque Abreu dos Santos, o denunciado fugiu do local tomando rumo ignorado. Posteriormente, apresentou-se à Delegacia de Polícia, momento em que foi realizada sua prisão em flagrante.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o crime foi executado de inopino, sem que a vítima pudesse oferecer qualquer resistência, sendo imperioso sublinhar que o denunciado mirou a arma de fogo em direção à vítima e atirou, retirando qualquer possibilidade de defender-se do vil ato do denunciado.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo Promotor de Justiça signatário denuncia NIVALDO DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (Fato 01); e pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (Fato 02), todos em concurso material (art. 69 do Código Penal) (...)”

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da reiteração delitiva.
Restou consignado na decisão o seguinte:

“(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de
NIVALDO DA SILVA,
pela suposta prática delitiva tipificada no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Em breve suma, depreende-se dos autos que a Polícia Militar recebeu informações que, em uma residência localizada no bairro Papine, no Município de Nova Canaã do Norte, ocorreu um homicídio, motivo pelo qual, a guarnição se deslocou até o local.

Em diligências, a Polícia localizou dois suspeitos, os quais relataram que a residência é de propriedade do acusado, e em determinado momento, de posse de uma espingarda cal. 22, o acusado efetuou disparos contra a parede, ocasião em que a vítima começou a filmar o ato, e ao perceber a filmagem, o mesmo efetuou disparos contra a citada vítima.

Consta ainda que, após os atos, o acusado em posse de seu veículo, tomou sentido ignorado. Ademais, ao chegarem ao local do fato, os Policiais Militares encontraram a vítima caída ao solo, já sem vida e que, posteriormente, efetuaram diligências no local a fim de localizar o acusado, porém sem sucesso.

Infere-se dos autos que o acusado, ao ter ciência das buscas, apresentou-se voluntariamente à Autoridade Policial. (Id. 119820518).

Ademais, restou verificado, em busca pelo PJe, a existência de ação penal e inquérito policial em andamento, em face do autuado.

É o relato do necessário.

DECIDO
.

Não vislumbro qualquer irregularidade na prisão em flagrante, razão pela qual a
HOMOLOGO
.

Isso porque, a teor do que dispõe o artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, ofendido ou por qualquer pessoa, em situação em que faça presumir ser autor da infração, situação esta que se verifica, no caso concreto.

Frisa-se que, os policiais militares, logo após a comunicação do delito, empreenderam buscas a fim de localizar o autuado, inclusive no momento da apresentação espontânea do indiciado, a autoridade policial ainda realizava diligências com o objetivo de localizá-lo.

Diante disso, não há que se falar em interrupção da perseguição, restando devidamente caracterizada a situação de flagrância do autuado.

Ademais, o Código de Processo Penal considera que para caracterizar flagrante delito a autoridade competente deve ouvir as testemunhas que acompanharam o ato e interrogar o autor do fato sobre as eventuais imputações que lhes são feitas e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstrada a fundada suspeita.

Desta forma, está demonstrada a existência do fumus commissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais são dessumidos por meio dos elementos angariados pela Autoridade Policial, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas e auto preliminar de eficiência de disparo de arma de fogo.

Tendo em vista que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Segundo o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures.

Quanto ao requisito do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, em razão do reiterado contato do autuado com a justiça penal, tendo em vista, os demais processos em curso em seu desfavor, demonstrando, assim, ser pessoa enraizada na prática de crimes, a indicar comportamento divorciado daquele que se espera de quem vive em sociedade.

(...)

Destarte, a manutenção da segregação do autuado evita o cometimento de novos crimes, resguardando-se a ordem pública, motivo pelo qual entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas para o caso concreto.

Impende ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que o delito de
homicídio qualificado
, por si só, é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade do custodiado ofende a garantia da ordem pública, outro caminho não há a não ser converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
do autuado
NIVALDO DA SILVA.
(...)”.

Quanto à alegada nulidade da prisão em flagrante por carência dos requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal – CPP, conforme anotado pelo Magistrado de origem, não é possível observar a existência de irregularidades que possam autorizar sua invalidação, posto que, ao prestar os informes esclareceu que
“ (...) os policiais militares, logo após a comunicação do delito, empreenderam buscas a fim de localizar o autuado, inclusive no momento da apresentação espontânea do indiciado, a autoridade policial ainda realizava diligências com o objetivo de localizá-lo”.

E nesse sentido são as palavras do Delegado de Polícia que lavrou o auto de prisão em flagrante (APF n. 1000288-66.2023.8.11.0090)

“No caso em testilha, o crime logo após ter ocorrido foi comunicado a Polícia Civil e Militar. Em atitude contínua, os policiais militares deslocaram-se até o local do crime e conseguiram com diligências preliminares identificarem e qualificarem o autor dos disparos. Imediatamente após a qualificação do suposto autor do homicídio, os policiais iniciaram buscas nos locais onde o mesmo poderia ser encontrado. Insta frisar que tais buscas persistiam até o momento em que o conduzido adentrou nesta Delegacia de Polícia.
O Sr. NIVALDO DA SILVA apenas compareceu a esta unidade de Polícia pois sabia que estava sendo perseguido pelas forças de segurança, incessantemente, após a notícia da prática do crime.
Desta forma, resta configurada ainda a hipótese de flagrante delito, pois o suspeito foi perseguido desde o momento do cometimento do crime, e, continuava sendo perseguido até o momento de sua prisão. Insta frisar que a apresentação voluntária do mesmo, que na verdade apenas foi efetivada pois tinha certeza de que seria capturado, não obsta sua prisão em flagrante”.

Some-se a isso que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é remansosa no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva
torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
, conforme Tese no 11 (Edição n. 120: da prisão em flagrante) firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”.

Acórdãos
“:
RHC 93880/GO
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019
RHC 98538/CE
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019;
HC 476258/SC
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018;
HC 448480/SP
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018;
HC 469605/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018
HC 447846/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018”.

Por outro lado, saliento que a alegação de ausência de dolo na conduta imputada ao paciente foge dos estreitos limites do
writ
, demandando dilação probatória, devendo, portanto, ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão sustentada pelo impetrante. Todavia, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se à defesa provar seus argumentos na via correta.

Certo é que a seara do
mandamus
não é a adequada ao exame pretendido.

Noutro giro, verifico que não merece prosperar a pretensão liberatória em apreço.

Isso porque, a prisão do denunciado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, haja vista que muito embora a defesa alegue que o réu se entregou voluntariamente, nota-se que o delito ao qual o acusado foi denunciado possui gravidade extrema, se tratando de homicídio consumado, pois
desferiu um tiro na face da vítima
, além da reiteração criminosa, pois responde aos delitos de
tentativa de homicídio duplamente qualificado e estupro de vulnerável.

Dessa forma, demonstrado o
periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar, não há falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do paciente.

Registre-se que a gravidade dos fatos delituosos e as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
d
enego

a ordem pleiteada em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023